Tribunal: TCU
Processo: 004.257/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 257022 (Objeto: Aquisição de Barcos e motores, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 943/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.002/2025, sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde, com valor estimado de R$ 12.879.096,46, cujo objeto é a aquisição barcos e motores, Considerando a inexistência de justificativa objetiva e tecnicamente fundamentada em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrassem as vantagens econômicas e a requerida satisfação do interesse público na padronização da marca dos motores prevista na cláusula 4.1.2 do Estudo Técnico Preliminar; Considerando que a aludida cláusula, a despeito de sua inadequação, não foi capaz de restringir a competitividade do certame em concreto; e Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, no sentido de que a hipótese de restrição à competitividade da licitação não deve ser examinada somente sob a ótica jurídica e teórica, devendo-se levar em conta também se as cláusulas supostamente restritivas culminaram em efetivo prejuízo ao caráter competitivo do certame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em considerar a representação, no mérito, procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao autor da representação e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde; e em arquivar o processo, após a adoção da medida especificada adiante: 1. Processo TC- Processo 004.257/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Gomes Barbosa (161539/OAB-MG), representando D'ornellas e Gomes Sociedade de Advogados. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 90.002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a indicação de marca no edital de licitação, desacompanhada de expressões do tipo "ou equivalente", "ou similar" e "ou de melhor qualidade" afronta os arts. 41, inciso I, e 43 da Lei 14.133/2021 e os Acórdão 559/2017-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler) e 2.829/2015-Plenário (relator Ministro Bruno Dantas).